Tribunal: TJDFT
Processo: 0704127-48.2022.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Calúnia e difamação. Nulidade. Inépcia. Interesse de agir. Provas. Dolo específico. Dano moral. Gratuidade de justiça. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou a querelada a 11 meses de detenção, em regime aberto, e 26 dias-multa, pelos crimes de calúnia e difamação.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há ofensa ao art. 403 do CPP; (ii) inépcia da queixa-crime por falta de justa causa e de descrição do elemento subjetivo; (iii) falta de interesse de agir pelo não oferecimento de transação penal; (iv) se provado dolo específico de caluniar e difamar a honra objetiva do querelante; (v) a atipicidade material da conduta; (vi) se incide a causa de aumento do art. 141, III, do CP; (vii) se devida indenização por danos morais e adequado o valor fixado; e (viii) benefícios da justiça gratuita.
III. Razões de decidir
3. Se a defesa, sem observar a ordem legal – que constou, inclusive, no despacho que abriu prazo para alegações finais - ofereceu essas antes do querelante -, não pode, depois, alegar nulidade por ofensa ao art. 403 do CPP.
4. Prolatada a sentença, torna-se prejudicado o exame da falta de justa causa para a ação penal e preclusa a alegação de inépcia da queixa-crime.
5. Se, realizada audiência de conciliação, as partes não chegaram a acordo ou transação penal, há interesse de agir a justificar o prosseguimento da ação penal e recebimento da queixa-crime.
6. Age com dolo específico de macular a honra objetiva da vítima o agente que, sem lastro mínimo probatório e em rede social, imputa a ela a prática de crime de importunação sexual e publica imagem e dados pessoais da vítima a interessados.
7. Não se reconhece a atipicidade material da conduta se dela decorreram graves consequências ao querelante, que teve sua reputação maculada no meio em que trabalha e foi descredenciado do aplicativo de transporte de passageiros que trabalhava como motorista, o que impactou em sua renda mensal.
8. Mantém-se a causa de aumento do art. 141, III, do CP quando calúnia e ofensas dirigidas ao querelante foram veiculadas em rede social, chegando ao conhecimento de diversas pessoas.
9. Os crimes contra a honra, cometidos mediante uma só ação, dentro do mesmo contexto fático, reclamam a aplicação da regra do concurso formal.
10. Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, que, nos crimes contra a honra, é “in re ipsa”, ou seja, independentemente de instrução probatória. Fixada em valor elevado, deve ser reduzida a indenização.
11. Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária (súmula 26 do Tribunal).
IV. Dispositivo
12. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 138; 139; 141, III. CPP, art. 403.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 104447, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 12-09-2017, DJe 234, divul. 11.10.17, publ. 13.10.17. STJ, HC 421.419/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9.4.2019. TJDFT, Acórdão n.1167166, 20170110571077APR, Relator Desa. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 25/04/2019; Acórdão 1311749, 07085475220198070001, Relator Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021.